Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-30.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009254-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (APELANTE), CLAIR DE MORAES ARRUDA - CPF: 537.514.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA C/C DANO MORAL – NÃO TRANSFERÊNCIA AO CLIENTE DE VALOR LEVANTADO EM ALVARÁ JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EFETIVAMENTE DA TRANSFERÊNCIA EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RÉU REVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO PREVISTO NA LEI N. 11.902/2009 (ARTIGO 25-A) – NECESSIDADE DE RESTITUIIÇÃO DOS VALORES CONFORME DESCRITO NA SENTENÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO – ANGÚSTIA E TRANSTORNOS DECORRENTE DE QUEBRA DE CONFIANÇA QUE DEVERIA EXISTIR ENTRE CLIENTE E ADVOGADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo comprovação de emissão de alvará judicial para levantamento de valores, e tendo o advogado se apropriado indevidamente do numerário é devida a restituição, com os acréscimos legais ao cliente, eis que este faz jus ao recebimento da verba, salientando-se que cabe a ele acionar o advogado em 05 (cinco) anos, a partir da data em que os alvarás foram emitidos, à luz da Lei n. 11.902/2009.

Quando o Requerido/Revel, em sede recursal, ou seja, já como Apelante, apenas alega que transferiu os valores cobrados, mas deixa de trazer qualquer prova a esse respeito, deve prevalecer o decreto sentencial, sobretudo quando corroborado pelas provas e alegações trazidas pela parte autora.

Impõe-se a condenação por dano moral, quando há quebra contratual de confiança, decorrente de apropriação indevida de valores referente à alvará judicial em favor da cliente, pois caracterizado o abalo, o sofrimento experimentado por ela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DABERSON MACHADO BATISTA
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos
Ação de Cobrança por Apropriação Indevida c/c Reparação por Danos Morais nº 1009254-30.2019.8.11.0002
, proposta por
CLAIR DE MORAES ARRUDA
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação e
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 2.
219,40 (dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), R$ 731,63 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 725,21 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), valores estes que deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do levantamento de cada alvará. A sentença,
CONDENOU
também o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, da expedição de cada alvará e a correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, o Requerido/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Em síntese, o Apelante argumenta que a ação não deveria ser julgada procedente, pois houve a transferência dos valores à Autora/Apelada, ou seja, foi prestado contas, estando o Requerido/Apelante isento de qualquer obrigação.

Assevera que houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação de prestação de contas, à luz da Lei n. 11.902/2009; e, ainda, que a que, sendo que a ação se baseia em dois polos, sendo elas: a indenização e a prestação de contas.

Defende que “(...) sem a devida questão da prestação de contas, a ação em si não terá validade, uma vez que a requerente acusa o requerido junto a este não ter realizado a prestação de contas do que havia recebido, e não repassado a pessoa do requerente, e nesta questão a lei é clara sobre o presente assunto. Uma vez que com a legislação em vigor o lapso temporal já havia transcorrido”. (ID. Num. 83763471 - Pág. 5)

Diz que “(...) Em se tratando de que a indenização se baseia junto a questão da prestação de contas, esta já prescrita, a indenização estaria também prescrita por falta de objetividade uma vez que uma situação intercala com a outra. Contudo pode faltar a questão de que se realmente existe prescrição com a questão de exigência de danos morais, que seria por enriquecimento sem causa, e neste caso o prazo de prescrição é de apenas 3 (três)”. (ID. Num. 83763471 - Pág. 5)

No que diz respeito aos danos morais, assevera que a jurisprudência é pacífica no Tribunal de justiça no sentido de julgar improcedente o pedido.

Pede que seja declarada a prescrição, conforme exposto e, no mérito, pede provimento ao apelo, eis que houve a transferência do numerário, inexistindo, ainda, a possibilidade de condenação por danos morais.

Inicialmente houve pedido de deferimento de justiça gratuita, o qual, após a devida justificativa apresentada, foi deferido.

Foram ofertadas contrarrazões ao apelo, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste apelo consiste em deliberar se está correta ou não a sentença que,
nos
Ação de Cobrança por Apropriação Indevida c/c Reparação por Danos Morais nº 1009254-30.2019.8.11.0002
, proposta por
CLAIR DE MORAES ARRUDA
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação e
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento de R$ 2.
219,40 (dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta centavos), R$ 731,63 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 725,21 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos), valores estes que deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do levantamento de cada alvará;
CONDENOU
também o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, da expedição de cada alvará e a correção monetária a partir do arbitramento. E, por fim, o Requerido/Apelante foi
CONDENADO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Pois bem, após a devida análise tem-se que, malgrado as alegações do Apelante, não há a menor condição de alteração do julgado combatido.

Primeiramente, insta salientar que a prestação de contas em face de recebimento de valores, dos quais faz jus a Apelada, nasce do momento em que os levantamentos por meio de alvará – para liberação de valores - são emitidos.

Ora, como salientado pelo próprio Apelante, o prazo prescricional é quinquenal, baseado na Lei n. 11.902/2009. Ocorre que a ordem de liberação de depósito judicial foi emitida em 14/01/2015, conforme comprovado nos autos, e tendo em vista que a Ação de Cobrança foi proposta em agosto/2019, conclui-se que não transcorreu o prazo prescricional.

A esse respeito dispõe o artigo 25-A do Estatuto da Advocacia da OAB:

“Art. 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI). (Incluído pela Lei n. 11.902, de 2009).

Portanto, além de não ser correta a defesa da prescrição para a prestação de contas, da mesma forma não há falar em prescrição de ocorrência de danos morais, uma vez que eles são umbilicalmente entrelaçados, sendo o dano moral baseado na angústia sofrida pela Autora/Apelada em não ter o seu dinheiro em seu poder.

Com esses apontamentos, caem por terra as argumentações acerca da prescrição, e também que houve a efetiva transferência em favor da cliente/Apelada, salientando-se que, apesar de ter o advogado oportunidade de fazer a prova do alegado, mostrou-se inerte, inclusive ocorrendo o fenômeno da revelia. E não bastasse isso, em sede recursal apenas reforçou a alegação de que tinha transferido o numerário; todavia não trouxe qualquer prova a esse respeito.

E, especificamente, no que tange aos danos morais, mesmo a parte recorrente tentando emplacar a tese de impossibilidade de condenação, é fato que não é verdadeira a alegação de jurisprudência pacífica nesse sentido, cabendo salientar que não se trata de qualquer ação de cobrança – trata-se de ação de cobrança tirada de contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual houve total quebra de confiança, eis que não houve, em tempo algum, qualquer demonstração de que o advogado/Requerido/Apelado tenha transferido os valores devidos à sua cliente.

Portanto, comungo com o Magistrado singular, posicionando-me pela ocorrência de danos morais, eis que é plausível entender que a parte, que deveria ser defendida pelo advogado com toda lisura, e que deposita nele confiança em ter o seu direito reconhecido, no intuito de ter declarado o bem da vida em seu favor; e, depois ter numerário que fazia jus apropriado indevidamente pelo advogado, eis que não houve repasse de valor atinente à alvará judicial.

Nesse sentido, “mutatis mutantis”, colaciono o seguinte julgado, ressaltando que nesse caso, inclusive, houve a devolução dos valores, posteriormente, o que não é caso destes autos:

“AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE DE VALOR DE ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1)

O advogado, na condição de procurador da parte, é obrigado a transferir ao mandante as vantagens auferidas, segundo disposições do art. 668 do Código Civil.

2)

No presente caso, restou caracterizado a retenção indevida de valore recebidos em reclamatória trabalhista, haja vista o recorrente não provar as razões pelas queis, somente em 2019, procedeu ao repasse do proveito sacados em 2014 e 2015.

3)

O entendimento desta Turma é no sentido de que havendo retenção e valores, a indenização por danos morais, desde que compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se devida;

4)

Recurso conhecido e não provido.

5)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos”. (TJ-AP – RECURSO INOMINADO N. 0022130-59.2019.8.03.0001 – AP – Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN - Julgado em 17/6/2020)

Ante ao exposto, conclui-se que a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo intacta a sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% do proveito econômico obtido, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022